Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-91.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000196-91.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSEVALDO VIEIRA DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
DIAC TOME DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E MANUTENÇÃO DE DADOS APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a irregularidade da inserção/manutenção de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), reconheceu a inexistência de débito remanescente, determinou a exclusão da anotação e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, diante da comprovação de quitação da dívida e ausência de prova de sua subsistência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual genérica autoriza o compartilhamento de dados com o Banco Central e supre o dever de informação previsto no CDC; e (
ii
) saber se a inserção e manutenção de dados no SCR, sem notificação prévia e após a quitação da dívida, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC é dinâmico e exige comunicação clara, específica e atualizada, não sendo suprido por cláusula contratual genérica de compartilhamento de dados.

4. As informações inseridas no SCR possuem efeitos práticos semelhantes aos cadastros restritivos de crédito, influenciando a concessão de crédito, o que impõe a aplicação analógica do art. 43, § 2º, do CDC quanto à necessidade de notificação prévia.

5. A manutenção de informação negativa após a quitação da dívida caracteriza falha na prestação do serviço, agravada pela ausência de atualização e correção dos dados, cuja responsabilidade é exclusiva da instituição financeira remetente.

6. A conduta ilícita configura dano moral
in
re

ipsa
, pois atinge a reputação creditícia do consumidor e restringe seu acesso ao mercado de crédito.

7. Inaplicável a Súmula 385/STJ, diante da inexistência de inscrição legítima preexistente apta a afastar o dever de indenizar.

8. O valor da indenização fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

9 Recurso conhecido e desprovido.

Tese deste julgamento:
“1. A cláusula contratual genérica não supre o dever de informação adequada previsto no art. 6º, III, do CDC quanto ao compartilhamento de dados financeiros. 2. A inserção ou manutenção de dados no SCR sem notificação prévia e após a quitação da dívida configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 43, § 2º; CPC, art. 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 01.09.2022; Súmula nº 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000196-91.2025.8.05.0113, em que figura como Apelante
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e Apelado
JOSEVALDO VIEIRA DA SILVA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA